Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703347-73.2024.8.07.0006 RECORRENTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HEITOR FERREIRA BAPTISTA NETO, HELOISA HELENA BAPTISTA DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GERALDO DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE FILHO MAIOR NO PLANO DE SAÚDE DA MÃE. INVALIDEZ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de saúde na modalidade autogestão não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). 2. O Regulamento do Plano de Associados (RPA) da Cassi elenca a relação de dependentes do associado: “Art. 7o - Podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados: IV – filhos, incluído os adotivos, ou enteados solteiros maiores de 21 (vinte e um) anos inválidos para o trabalho. § 2o - A condição de invalidez para o trabalho é caracterizada por meio de perícia médica realizada na Unidade CASSI. 3. Na hipótese, o relatório médico juntado atesta a incapacidade total do autor, o qual foi corroborado pela perícia realizada pelo próprio plano de saúde. A recusa do plano de saúde em reincluir o autor é ilegítima e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o direito de assistência à saúde das pessoas com deficiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 54, inciso II, 59, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que no Regulamento do Plano de Associados é previsto que a manutenção ou reinclusão de filhos ou enteados inválidos no Plano é permitida apenas se a invalidez tiver ocorrido enquanto a pessoa ainda era considerada dependente, o que não seria o caso dos autos. Assevera que o primeiro recorrido não é dependente financeiro da segunda recorrida, haja vista que é aposentado por invalidez e recebe benefício previdenciário. Defende que a intervenção judicial no conteúdo do contrato deve ser excepcional e justificada, a fim de preservar o equilíbrio e a autonomia das partes, observando-se o princípio da boa-fé. Acrescenta que a inclusão de beneficiários que não constam do rol do Plano Associados acarretará desequilíbrio financeiro, tendo em vista a falta de provisão orçamentária para custeio das despesas geradas por estes pretensos beneficiários. Por fim, argumenta que a recorrente não se recusa em tornar o recorrido beneficiário de seus serviços de planos de saúde, posto que este não pode ser beneficiário do Plano Associados, mas possui elegibilidade para ser participante do Plano Família. Requer que as publicações sejam realizadas no nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 54, inciso II, 59, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação do Regulamento do Plano de Associados (RPA) da Cassi e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Na hipótese, o relatório médico, confeccionado em 06/01/2021 e juntado aos autos, atesta a incapacidade total de Heitor Baptista (ID 67009134), o qual foi corroborado pela perícia realizada pelo próprio plano de saúde em novembro de 2023. Nesta última, restou incontroversa a invalidez permanente de Heitor para o trabalho. Inclusive, a data de início da invalidez coincide com a data de início de sua enfermidade. Assim, não procede a alegação do apelante de que a recusa em reincluir o primeiro autor é legítima, ao argumento de que a incapacidade se deu posteriormente ao encerramento da condição de dependente. O Regulamento do Plano de Associados permite a inclusão de filhos inválidos maiores de 21 anos na condição de dependente, desde que submetido à perícia pela Cassi, o que ocorreu no presente caso. Nesse contexto, não há impedimento em admitir o beneficiário em razão da idade, uma vez que fora submetido ao procedimento imposto pelo plano de saúde. Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em segundo grau: “(...) não há razão a justificar a limitação. Se o plano de benefícios faculta a inclusão como beneficiário do filho inválido, condicionando o ingresso à constatação da condição de invalidez por perícia, o momento em que a invalidez ocorreu é irrelevante para o ingresso no plano. Entender de modo diverso é impor restrição indevida ao exercício do direito de inclusão dos dependentes no plano de saúde.” Em síntese: restou comprovado que o autor preencheu os requisitos previstos no Regulamento do Plano de Associados da Cassi. A reinclusão de Heitor Baptista no plano de saúde réu, na condição de dependente de sua mãe, é medida que se impõe, pois está em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com o direito de assistência à saúde das pessoas com deficiência. (ID 70826967). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam realizadas no nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023